Tribunal: STF
Processo: HC 210563
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jaqueline Alves Pereira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, ABSORÇÃO E DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODO O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de manifestação pela Corte local sobre os pedidos de absolvição, absorção, e de aplicação do redutor do tráfico privilegiado impede a apreciação de tais temas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Permanecendo hígidos os fundamentos da prisão cautelar, não se mostra razoável conceder a ré que permaneceu presa durante a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 708.480 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito da paciente recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva, pleiteia ainda “seja reconhecido a negativa de vigência dos artigos 386, inciso III e 155 do Código de Processo Penal, e como consequência seja a paciente absolvida quanto aos crimes do artigo 33, 34 e 35 da lei 11.363/06”, bem como “Seja reconhecida a violação ao § 4º do artigo 33 da lei 11.363/06, para ser aplicada a causa especial de diminuição da pena no patamar máximo”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INADMITIDO NA ORIGEM. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODO O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR REMANESCENTES. AUSÊNCIA DE EXAME NA ORIGEM DO TEMA APONTADO NO MANDAMUS. IMPOSSÍVEL A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO SUSCITADA NA EXORDIAL TANTO PELO STJ QUANTO PELO STF, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou a decisão que manteve a prisão preventiva quando do recebimento da denúncia, ao destacar a natureza e variedade da droga apreendida “No caso concreto, a divisão da droga - 01 (um) papelote contendo a substância Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como haxixe, com peso líquido de 55,4g (cinquenta e cinco gramas e quatro decigramas); a substância 2C-E, com peso líquido de 89,9g (oitenta e nove gramas e nove decigramas); a substância Tenanfetamina, com peso líquido de 59,2g (cinquenta e nove gramas e dois decigramas); a substância Metilenodioximetanfetamina, com peso líquido de 7,770 kg (sete quilogramas, setecentos e setenta e sete gramas) - o comportamento no momento da abordagem indicam a possibilidade de aquela droga se destinar à narcotraficância, o que é suficiente para fundamentar a segregação”, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada.



    No mesmo sentido foi o ato dito coator, que não identificou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando proferida a sentença condenatória, valendo transcrever o seguinte trecho (grifei):



    Quanto ao mais, confira-se como a Corte local se pronunciou ao negar à paciente o direito de recorrer em liberdade (e-STJ, fls. 21/24):



    [...]



    Com efeito, mantida a prisão da paciente durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos que justificam a medida cautelar, que indicaram ser imprescindível à preservação da ordem pública, mormente em razão da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, que, em tese, movimentava considerável quantidade de entorpecentes, agora, após a condenação, tais requisitos, à evidência, subsistem de forma ainda mais nítida, justificando-se o indeferimento da pretensão ao apelo em liberdade.



    […]



    No caso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo a ré permanecido presa durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 



    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 



    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente.



    De outro lado, quanto aos pleitos de absolvição, absorção e de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, nos pontos, as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do pedido de habeas corpus, e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator